Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. CONDUTA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL. RESOLUÇÃO no. 4.549/2017. AUSENTE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Como delineado na sentença, o réu apresentou em sua contestação o histórico das faturas que demonstram que o valor cobrado está em conformidade com os documentos juntados aos autos. Apesar dos pagamentos integrais das faturas de 11/06 e 11/07, a autora começou a efetuar pagamentos parciais a partir de 11/08/2023, alegando cobrança indevida de uma parcela já paga. No entanto, o histórico das faturas confirma o lançamento regular dessa despesa. Além disso, o valor das faturas reflete as compras realizadas pela autora, e não há prova de pagamento indevido de R$ 4.055,46.
2. Denota-se ainda que, à época, como o cartão estava a mais de 30 dias sem pagamento integral da fatura, em 23/01/2024, o sistema gerou o parcelamento automático e o saldo remanescente foi dividido em sete parcelas de R$ 1.808,85, com a primeira prestação lançada na fatura com vencimento em 11/02/2024.
3. A medida está de acordo com as normas dispostas na Resolução no. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor. O art. 1o da referida Resolução dispõe que: O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.
4. Assim, antes do pagamento daquela fatura, o réu realizou o parcelamento automático, conforme autorizado pelo Banco Central. Portanto, verifica-se a ausência de irregularidade em sua conduta, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial deve ser mantida.
5. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo recorrido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.